Tribunal: TJDFT
Processo: 0013406-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013406-60.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA e OUTRO RECORRIDOS: ILSON MOREIRA DE ANDRADE e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação Cível - Compromisso de compra e venda. Imóvel rural - Inadimplemento contratual - Retorno ao status quo ante - Fundamentação da sentença: para atender essa exigência, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso - Não é extra petita a sentença congruente com a demanda - Julgamento ultra petita não configurado - Retenção de Arras. Multa. Ausência de bis in idem. Lucros Cessantes. Litigância de má-fé não configurada. Sucumbência recíproca em proporções distintas: redimensionamento das verbas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a condenação dos recorrentes pela indenização de benfeitorias representa julgamento extra petita; c) artigo 1.010 do CPC, afirmando que, à luz do princípio da dialeticidade, a apelação interposta pelos promitentes compradores sequer poderia ser conhecida, pois não cumpria os requisitos mínimos exigidos pela legislação processual, limitando-se a repetir os argumentos da inicial e das alegações finais; d) artigos 1.201, 1.220 e 1.229, todos do Código Civil, sustentando descabido o reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias, diante da manifesta má-fé da posse exercida pelos recorridos; e) artigos 113, 187 e 422, também do CC, por ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório; f) artigo 476 do CC, mostrando-se indevido o reconhecimento da posse dos recorridos sobre a fazenda de Araxá/MG, diante da inadimplência contratual grave perpetrada por estes; g) artigo 395 do mesmo diploma legal, devendo ser afastada a mora no pagamento de indenização; h) artigos 397, 405, 884 e 927, todos do CC, asseverando que a incidência de juros e correção deve incidir a partir do laudo e não a parteira da citação, sob pena de enriquecimento sem causa da contraparte; i) artigos 85, §2o e 86, ambos do CPC, defendendo a desproporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, 397 e 405, estes do Código Civil (teses descritas nos itens “b” e “h” acima). As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012